Tribunal: TJMT
Processo: 1012457-31.2018.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012457-31.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDECIR LOURENCO MARTINS - CPF: 496.632.081-04 (RECORRENTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (RECORRIDO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1012457-31.2018.8.11.0003

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1012457-31.2018.8.11.0003

Embargante:

Valdecir Lourenco Martins

Embargado:
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – MT (IMPRO).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RECURSO INOMINADO - P
EDIDO DE PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS SERVIDORES DA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE OS SERVIDORES DA ATIVA E OS APOSENTADOS – INEXISTÊNCIA DE DESIGUALDADE
-

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses do embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1012457-31.2018.8.11.0003

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1012457-31.2018.8.11.0003

Embargante:

Valdecir Lourenco Martins

Embargado:
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – MT (IMPRO).

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Valdecir Lourenco Martins

Ação:

de Revisão de Aposentadoria cumulada com obrigação de fazer e cobrança.

Origem:
Primeiro juizado especial de Rondonópolis – MT.

Sentença (Id.
161952185
):
julgou procedentes

os pedidos autorais,
reconhecendo
o direito do recorrido à paridade remuneratória com os servidores ativos, bem como condenou o recorrente ao pagamento das diferenças dos proventos da aposentadoria retroativas a partir de 2016, corrigido monetariamente com base no IPCA-E e juros de mora a partir da citação válida, a ser liquidada em fase de cumprimento de sentença.

Acórdão: (Id.
186072175
):
por unanimidade conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a sentença de origem e julgar improcedente o pedido autoral.

Embargos de Declaração
(Id.
193627673
):
assegura que o acórdão incorreu em omissão pela não fundamentação
por que o Embargante não faz jus a paridade de remuneração estabelecida pela Constituição Federal.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1012457-31.2018.8.11.0003

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1012457-31.2018.8.11.0003

Embargante:

Valdecir Lourenco Martins

Embargado:
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – MT (IMPRO).

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto a decisão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, e de acordo com as provas constates dos autos, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porém, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024